Tribunal: TJBA
Processo: 8005014-28.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005014-28.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA, BIANCA ROMANO MATOS BATISTA

APELADO: PORTO NAPOLIS HOTEL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANNE LACERDA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE. RELAÇÃO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNOLÓGICO. RESCISÃO CONTRATUAL FÁTICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos contratuais, declarou indevida a negativação do nome da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço tecnológico, consistente em sistema de gestão hoteleira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há deserção do recurso por insuficiência de preparo; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre pessoas jurídicas; (iii) determinar a validade da cláusula de eleição de foro; (iv) verificar a existência de rescisão contratual e a exigibilidade dos débitos cobrados; (v) apurar a configuração de danos materiais e morais decorrentes da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insuficiência do preparo não acarreta deserção imediata, devendo ser oportunizada a complementação, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, o que foi regularmente cumprido pela apelante.

A relação jurídica admite a incidência do CDC, mesmo entre pessoas jurídicas, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da contratante, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

A cláusula de eleição de foro deve ser afastada quando impõe desvantagem excessiva à parte vulnerável, preservando-se a competência do foro de origem.

A prova dos autos demonstra a interrupção substancial da prestação do serviço a partir de fevereiro de 2023, sem comprovação de retomada regular ou utilização do sistema pela autora.

Incumbe à fornecedora comprovar a efetiva prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inexistência de prestação regular do serviço afasta a exigibilidade dos débitos posteriores e torna indevida a cobrança realizada.

A inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, fundada em débito inexigível, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço.

O dano material resta comprovado em razão de prejuízos decorrentes de falha do sistema (overbooking), sem demonstração de culpa exclusiva da contratante.

O dano moral à pessoa jurídica decorre in re ipsa da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por atingir sua honra objetiva e credibilidade no mercado.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência do preparo não enseja deserção automática, sendo obrigatória a intimação para complementação.

Aplica-se o CDC às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada.

É abusiva a cláusula de eleição de foro que impõe desvantagem excessiva à parte vulnerável.

A ausência de comprovação da prestação do serviço afasta a exigibilidade de débitos contratuais.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 2º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. (Terceira Turma), j. 02.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020.